Tribunal: TJPA
Processo: 0833538-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833538-78.2019.8.14.0301

APELANTE: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, ELIZIO VEIGA GIRALDEZ, AIRTON RITONDARO SANCHEZ, DIVA RITONDARO SANCHEZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0833538-78.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADO: DANIEL RODRIGUES CRUZ – OAB/PA 12.915.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta deficiência de fundamentação da decisão agravada, bem como afirma que o recolhimento posterior do preparo recursal não poderia ser utilizado como parâmetro para afastar a hipossuficiência financeira existente à época da distribuição da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC; e (ii) saber se a agravante comprovou efetivamente a insuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça, apta a afastar o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão agravada aprecia de forma clara e suficiente a controvérsia submetida ao exame jurisdicional, expondo os motivos pelos quais concluiu pela inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante. O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais, inexistindo presunção de hipossuficiência. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, a mera alegação genérica é insuficiente para concessão do benefício.

5. O não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da assistência judiciária gratuita autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito e o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

6. Embora o recolhimento do preparo recursal não constitua prova absoluta de capacidade econômica, trata-se de elemento que pode ser considerado pelo julgador em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, especialmente quando inexistente documentação idônea capaz de demonstrar objetivamente a alegada insuficiência financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:

“1. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça mediante comprovação efetiva da impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais.”

“2. O não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da assistência judiciária gratuita autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.”

“3. O recolhimento do preparo recursal pode ser considerado como elemento de aferição da capacidade econômica quando analisado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 290 e 489, §1º, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0833538-78.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
M.M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADO:
DANIEL RODRIGUES CRUZ – OAB/PA 12.915.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Consta dos autos que a agravante ajuizou ação originária requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais. O pedido, contudo, foi indeferido pelo juízo de origem, ante a ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica. Em razão do não recolhimento das custas iniciais, foi determinada a extinção do feito sem resolução do mérito, com o consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Inconformada, a parte interpôs recurso de apelação sustentando fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça. Distribuído o feito nesta segunda instância, foi determinada a intimação da recorrente para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira. Em resposta, foi promovido o recolhimento em dobro do preparo recursal. A decisão monocrática entendeu que a agravante não comprovou efetivamente a incapacidade financeira alegada, destacando que, tratando-se de pessoa jurídica, inexiste presunção de hipossuficiência, sendo indispensável prova concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assentou, ainda, que o recolhimento do preparo recursal evidenciaria capacidade econômica suficiente para suportar as despesas do processo, razão pela qual negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença recorrida.

No presente Agravo Interno, a agravante aduz que a decisão agravada incorreu em relevante equívoco ao reconhecer capacidade financeira pretérita com base em fato superveniente, qual seja, o recolhimento do preparo recursal.

No mérito, argumenta que a decisão monocrática deixou de analisar adequadamente as provas de hipossuficiência econômica existentes à época da distribuição da ação originária, restringindo-se a concluir pela capacidade financeira da empresa em razão do pagamento posterior do preparo recursal. Afirma que tal raciocínio viola os arts. 98, 99 e 489, §1º, IV, do CPC, porquanto desconsidera o marco temporal adequado para aferição da hipossuficiência e deixa de enfrentar argumentos essenciais deduzidos pela recorrente.

Aduz a agravante que o pagamento do preparo recursal possui natureza jurídica diversa das custas iniciais e que eventual esforço financeiro realizado para viabilizar a admissibilidade do recurso não pode ser utilizado como presunção automática de capacidade econômica pretérita. Sustenta que a análise da assistência judiciária gratuita deve observar a situação econômico-financeira existente ao tempo da distribuição da demanda, considerando os documentos apresentados, os quais demonstrariam restrição financeira, bloqueios, queda de receita e dificuldades de fluxo de caixa.

Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em fundamentação deficiente ao deixar de enfrentar especificamente a distinção entre custas iniciais e preparo recursal, bem como ao não analisar adequadamente os documentos comprobatórios da alegada insuficiência financeira, configurando afronta ao dever de motivação qualificada previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC. Defende que a manutenção do cancelamento da distribuição sem análise adequada do pedido de gratuidade compromete o acesso à justiça e a proporcionalidade no custeio processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com o exercício do juízo de retratação para reformar a decisão monocrática, reconhecendo-se a deficiência de fundamentação e reapreciando-se o pedido de gratuidade da justiça à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, considerando a situação econômica da agravante à época da distribuição da ação. Subsidiariamente, pugna pela anulação da decisão agravada para novo julgamento ou, alternativamente, pela concessão da assistência judiciária gratuita, integral ou parcialmente, desde a distribuição do feito, afastando-se o cancelamento previsto no art. 290 do CPC.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Indeferimento do benefício. Não recolhimento das custas iniciais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Cancelamento da distribuição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta deficiência de fundamentação da decisão agravada, bem como afirma que o recolhimento posterior do preparo recursal não poderia ser utilizado como parâmetro para afastar a hipossuficiência financeira existente à época da distribuição da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC; e (ii) saber se a agravante comprovou efetivamente a insuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça, apta a afastar o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão agravada aprecia de forma clara e suficiente a controvérsia submetida ao exame jurisdicional, expondo os motivos pelos quais concluiu pela inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante. O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais, inexistindo presunção de hipossuficiência. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, a mera alegação genérica é insuficiente para concessão do benefício.

5. O não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da assistência judiciária gratuita autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito e o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

6. Embora o recolhimento do preparo recursal não constitua prova absoluta de capacidade econômica, trata-se de elemento que pode ser considerado pelo julgador em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, especialmente quando inexistente documentação idônea capaz de demonstrar objetivamente a alegada insuficiência financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:

“1. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça mediante comprovação efetiva da impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais.”

“2. O não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da assistência judiciária gratuita autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.”

“3. O recolhimento do preparo recursal pode ser considerado como elemento de aferição da capacidade econômica quando analisado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 290 e 489, §1º, IV.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, consigno que não procede a alegação de ausência de fundamentação ou de violação ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada examinou diretamente a questão referente à ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante, consignando, de forma clara, que inexiste presunção de insuficiência econômica em favor de pessoa jurídica e que a concessão do benefício exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

O simples inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura deficiência de fundamentação.

Também não se verifica qualquer error in procedendo ou nulidade por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes.

A decisão monocrática apreciou a questão essencial submetida ao exame jurisdicional, qual seja, a inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira da agravante e o não pagamento das custas iniciais, mesmo com o indeferimento do benefício pleiteado, expondo fundamentos claros e coerentes para manutenção da sentença de extinção do processo e cancelamento da distribuição.

Avançando, verifica-se dos autos que o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante foi indeferido ainda na origem, após determinação judicial para comprovação da alegada insuficiência financeira, sem que houvesse atendimento satisfatório da determinação judicial. Conforme consignado na decisão agravada, não houve interposição do recurso cabível contra tal decisão, tendo a parte se limitado a requerer reconsideração, sem o devido recolhimento das custas processuais iniciais, situação que conduz, inevitavelmente, ao cancelamento da distribuição (art. 290, CPC), como corretamente o fez o sentenciante.

Além disso, a agravante renovou o pedido de gratuidade em sede recursal, ocasião em que foi novamente intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira. Todavia, em vez de apresentar documentação apta a demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais, promoveu o recolhimento do preparo recursal em dobro, circunstância expressamente destacada na decisão monocrática.

A agravante sustenta que a análise da capacidade financeira deveria considerar exclusivamente o momento da distribuição da ação e que o pagamento posterior do preparo recursal não serviria como parâmetro para aferição econômica pretérita.

Entretanto, tal argumentação não afasta o fundamento central da decisão agravada, consistente na inexistência de comprovação concreta da alegada hipossuficiência financeira e do não pagamento das custas iniciais, após o indeferimento do benefício.

Nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade de justiça depende da efetiva demonstração da insuficiência de recursos. No caso de pessoa jurídica, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige prova robusta da impossibilidade financeira, não bastando mera alegação genérica.

Ademais, embora o recolhimento do preparo recursal não constitua, isoladamente, prova absoluta de capacidade econômica, trata-se de elemento que pode ser validamente considerado pelo julgador em conjunto com os demais dados constantes dos autos.

No presente caso, a agravante não apresentou documentação idônea capaz de demonstrar, de maneira objetiva e concreta, que não possuía condições de arcar com as custas iniciais no momento do ajuizamento da demanda.

Assim, não havendo elementos novos capazes de modificar a conclusão anteriormente adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 23/06/2026